Tribunal: CARF
Processo: 10840.723962/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723962/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.265 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
SOM MAIOR MUSICA E ARTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
PROJETO DE LEI. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
Mero projeto de lei, que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi
objeto de sanção pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem
tampouco a Administração Fiscal, que atua com base no princípio da
legalidade.
REPETIÇÃO
DE
MATÉRIAS.
MOTIVAÇÃO
REFERENCIADA.
PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer
dos fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há
inovação argumentativa apta a infirmar aquele julgado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10805.723937/2015-30,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723962/2015-97
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723962/2015-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2003-001.230, de 19 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de auto de infração lavrado em face do pessoa jurídica acima
identificada, em que a Administração Fiscal, em atividade plenamente vinculada, apurou e
lançou crédito tributário a suplementar condizente em multa por entregar, com atrasos, as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Impugnação apresentada, em que a contribuinte sustentou, preliminarmente, a
decadência do direito de lançar; e, no mérito, alegou, em síntese, a impossibilidade de exigir
obrigação tributária principal (tributo e multa) de forma retroativa, o reconhecimento de
denúncia espontânea e, por fim, a ausência de prévia intimação antes da lavratura do auto de
infração. Juntou, ademais, documentos para autos.
O acórdão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, de forma a manter, assim, o crédito tributário exigido, na sua integralidade.
Posteriormente, a contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos já levantados em sede de impugnação, apenas inovando quanto a aduzir a existência
de projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, visando anular as multas imposta por
atrasos na entrega da GFIP. Na oportunidade, trouxe aos autos os mesmos documentos
anteriormente anexados.
É o relato do essencial.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-001.230, de 19 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o
posicionamento adotado não necessariamente tem a aquiescência desta
Conselheira.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723962/2015-97

Em primeiro lugar, conheço do recurso interposto, tendo em vista que a
contribuinte foi regularmente cientificada da decisão de piso em
31/10/2017 (fls. 53 e 88), e formalizou seu inconformismo, segundo
certidão à fl. 55, em 21/11/2017, sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito a questão preliminar suscitada, porque a decadência — que, em
verdade, é matéria de mérito — não se operou, a teor do art. 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional, e conforme o já fundamentado pelo
acórdão de primeira instância (fl. 44).
No mérito, não assiste razão à contribuinte.
A única matéria nova trazida aos autos, pelo recurso voluntário, diz
respeito ao suposto Projeto de Lei 7.512/2014, em trâmite na Câmara dos
Deputados, que exonera a responsabilidade das pessoas jurídicas que não
entregaram, tempestivamente, a GFIP, assim como confere novo prazo
para a devida regularização desse particular.
Em que pese a contribuinte, sequer, juntar cópia do andamento desta
proposição na Câmara Federal, nem tampouco o teor do projeto de lei, é
de se ressaltar que, conforme inteligência do art. 66, caput, da
Constituição da República, o projeto de lei somente adquire força
cogente, abstratamente, após conclusão da votação pelas Casas do
Congresso Nacional e promulgação pelo Presidente da República.
Nessa esteira, o projeto de lei, após promulgado, ainda deve ser
publicado pela Imprensa Oficial e, somente a partir daí, caso não preveja
período de vacância, entrará plenamente em vigor em todo o país, na
forma do regulamentado pelo art. 1o e parágrafo da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.
Assim, como o projeto de lei ainda não passou por todas as fases
previstas, no processo legislativo constitucional, para ostentar eficácia
cogente e abstrata, não pode ser invocado pela contribuinte para se
eximir da multa impingida — que se trata de obrigação tributária
principal, a teor do art. 113, § 1o, do CTN.
No mais, como a contribuinte repetiu os demais argumentos quando
apresentada a impugnação, enfrentados, portanto, pelo acórdão de
primeira instância, adoto como razão de decidir, também, os
fundamentos da decisão recorrida, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão
preliminar levantada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723962/2015-97

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital